Tribunal: TJDFT
Processo: 0716884-19.2022.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0716884-19.2022.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CICINATO CARVALHO TRINDADE APELADO: CONDOMINIO COSTA AZUL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cicinato Carvalho Trindade contra a decisão monocrática proferida por esta Relatoria que não conheceu do requerimento de concessão de tutela de urgência por ele formulado em apelação (id 45564957 e 46401423). O agravante manifestou-se sobre o cabimento do agravo de instrumento (id 46482566 e 46911747). É o relatório. O presente recurso não é cabível. O cabimento é um dos pressupostos de admissibilidade recursal. Nelson Nery Junior explica que o cabimento é composto pela conjugação de dois fatores: recorribilidade e adequação. Não basta que a decisão seja recorrível, é necessário que o recurso utilizado seja o legalmente previsto para impugnar determinado tipo de decisão.[1] O agravo de instrumento ora interposto viola a adequação, que consiste na relação de compatibilidade entre o recurso previsto na lei e o recurso efetivamente utilizado. O art. 1.021, caput, do Código de Processo Civil estabelece que o recurso cabível contra a decisão proferida pelo Relator é o agravo interno para o respectivo órgão colegiado.[2] O meio de impugnação adequado à decisão monocrática de id 45564957 é o agravo interno. Ressalto que o princípio da fungibilidade permite o conhecimento de um meio de impugnação incabível como se cabível fosse. Sua aplicação é excepcional e somente possível caso preenchidos alguns requisitos formais, quais sejam: 1) a existência de dúvida objetiva a respeito do meio de impugnação adequado; 2) a inexistência de erro grosseiro; e 3) a observância do prazo adequado. Confira-se a lição de Marinoni, Arenhart e Mitidiero a respeito dos dois (2) primeiros requisitos necessários para a aplicação do princípio da fungibilidade: Há dúvida objetiva quando há debate na doutrina e/ou jurisprudência quanto ao recurso cabível de determinada decisão. Pode-se dizer que há dúvida objetiva, ainda, quando o próprio julgador designa o seu ato de maneira equivocada, gerando na parte a dúvida a respeito de como impugná-lo. O erro grosseiro ocorre quando o recurso interposto pela parte é manifestamente equivocado. [3] A aplicação do princípio da fungibilidade é inviável quando há meio de impugnação específico disposto em lei, em razão da inocorrência de dúvida objetiva. O seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça é nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. "AGRAVO DE INSTRUMENTO" INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. INCIDENTE MANIFESTAMENTE INFUNDADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PRECLUSÃO DA DECISÃO IMPUGNADA. 1. À luz do disposto no art. 1.015, caput, do CPC/2015, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória, não se tratando, portanto, do recurso adequado para impugnar decisão de Relator no Tribunal, como na hipótese dos autos. Contra essas decisões, o recurso cabível é o agravo interno de que trata o art. 1.021 do CPC. 2. Ausente dúvida objetiva sobre qual o recurso cabível, constata-se que a interposição de "agravo de instrumento" na hipótese caracteriza erro grosseiro, que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. (...) 5. "Agravo de instrumento" não conhecido, com aplicação de multa e determinação de imediata autuação e distribuição dos embargos de divergência anteriormente opostos nos autos. (PET no REsp n. 1.800.699/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18.8.2020, DJe de 26.8.2020.) Vejam-se os julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios a respeito da questão: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR RELATOR. INADMISSIBILIDADE. FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE. 1. É inadmissível a interposição agravo de instrumento contra decisão monocrática proferida em outro agravo de instrumento, pois, para este caso a previsão é de agravo interno, nos termos do artigo 1021 do Código de Processo Civil. 2. A interposição de agravo de instrumento contra decisão monocrática proferida em outro agravo de instrumento revela-se erro grosseiro, impassível de convalidação pela aplicação dos princípios da instrumentalidade de formas, da fungibilidade recursal, da celeridade ou em flexibilização da norma. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1435755, 07093252020228070000, Relator: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30.6.2022, publicado no DJE: 14.7.2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE INDEFERIU EFEITO SUSPENSIVO A APELAÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DIVERSO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O agravo interno encontra previsão no artigo 1.021 do CPC, é cabível contra decisão proferida monocraticamente pelo Relator e cujo julgamento compete ao respectivo órgão colegiado. 2. A interposição de agravo de instrumento em substituição ao agravo interno, em face à decisão monocrática que indeferiu pedido de concessão de efeito suspensivo a apelação, constitui erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1427162, 07035164920228070000, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26.5.2022, publicado no DJE: 10.6.2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Constato a ocorrência de erro grosseiro no caso, pois o meio de impugnação utilizado é manifestamente equivocado. O princípio da fungibilidade é inaplicável à hipótese em análise. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento em virtude da sua manifesta inadmissibilidade com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Voltem os autos conclusos na sequência para análise da apelação. Brasília, 23 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 267. [2] Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. [3] MARINONI, Luiz Guilherme Marinoni; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil: Comentado. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.050.